Tribunal: TJMT
Processo: 1028939-95.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028939-95.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANO DE LIMA PLENS - CPF: 002.262.131-88 (APELANTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), CR COMUNICACAO E ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 34.387.978/0001-70 (APELADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - CPF: 729.408.401-72 (APELADO), CLAUDIOMIR GONCALO DE MORAES - CPF: 567.499.701-25 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – REPRODUÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL – CONTEÚDO DA NOTÍCIA COM CARÁTER DE CUNHO MERAMENTE INFORMATIVO, QUE NÃO EXPRIME TEOR VEXATÓRIO, MAS LIMITA-SE EM NARRAR OS FATOS COMO OCORRIDO – REQUISITOS À REPARAÇÃO CIVIL NÃO EVIDENCIADOS – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

É firme a orientação jurisprudencial, especialmente do STJ, no sentido de que a responsabilidade civil por dano moral decorrente de matéria veiculada pela imprensa de radiodifusão exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.

O caso concreto revela que a notícia veiculada exprimiu tão somente os fatos que chegaram ao conhecimento da imprensa, sem emitir juízo de valor a respeito da parte, não havendo razão para ser reconhecido o dano moral pleiteado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1028939-95.2022.8.11.0041

APELANTE: ADRIANO DE LIMA PLENS

APELADOS: CR COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA. E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
ADRIANO DE LIMA PLENS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1028939-95.2022.8.11.0041, ajuizada em face da
CR COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA.
e
outros
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a cobrança em razão do deferimento de justiça gratuita, nos termos do §3º do art. 98 do mesmo
Códex
.

Houve oposição de embargos de declaração (Id. 255654702) em face da sentença, que foram prontamente rejeitados na decisão de Id. 255654707.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
O presente recurso tem por escopo reformar a decisão de primeiro grau que julgou improcedente a ação inicial, com base na alegação de que a parte recorrida não extrapolou os limites da liberdade de imprensa
” (sic).

Afirma que
“a sentença combatida se encontra equivocada, uma vez que, pelo simples fato de replicar ou produzir matéria jornalística sem os devidos cuidados, imputando conduta criminosa a alguém, é um grave ataque a imagem do Apelante, tendo como sentença em contrário com entendimento pacificado. A parte apelada, ao divulgar indevidamente dados pessoais do autor, violou a privacidade e a honra deste, sob o falso pretexto de estar exercendo a liberdade de expressão. Todavia, o direito de se expressar, embora garantido pela Constituição, não é absoluto e deve respeitar os limites impostos pela boa-fé e pela dignidade humana”
(sic).

Salienta que
“A apelada, sem verificar a veracidade dos fatos, sem ouvir a outra parte e sem observar o princípio da presunção de inocência, expôs o autor publicamente, imputando-lhe condutas criminosas e divulgando seu nome de forma indevida perante a sociedade. Tal conduta imprudente resultou em sérios danos à imagem e à reputação do autor, afetando não só seu convívio social, como também suas relações profissionais e familiares. A exposição do autor como "golpista", sem a devida apuração dos fatos, constitui um claro abuso de direito por parte da demandada. Esta, ao agir de forma precipitada e imprudente, violou a honra e a dignidade do demandante, que agora enfrenta graves constrangimentos, inclusive no meio profissional, onde sofreu perdas significativas de clientela, além de prejuízos emocionais causados pelas especulações que se espalharam entre seus familiares e vizinhos”
(sic).

Ressalta que “
liberdade de expressão não pode ser usada como escudo para a prática de abusos, especialmente quando coloca em risco os direitos fundamentais de terceiros. A conduta da parte embargada extrapolou os limites do exercício regular de um direito, gerando danos injustificados ao autor. Conforme estabelecido pelo artigo 944 do Código Civil, o responsável por ato ilícito deve indenizar a vítima na medida de sua agressão. Diante dos constrangimentos sofridos e da violação de seus direitos, o autor busca, por meio deste recurso de Apelação, a correção de tal injustiça, pleiteando a devida reparação pelos danos morais e materiais suportados, além da condenação da parte apelada pelos excessos cometidos
” (sic).

Defende que
“É consabido que o direito à liberdade de informação jornalística, porém, como todo direito constitucional, não é absoluto, encontrando restrições em outros direitos fundamentais. E é justamente aí que se encontra o direito de imagem e da personalidade”
(sic).

Sustenta que
“A hipótese em estudo, todavia, demonstra manifesto abuso de direito. A matéria policial fora tremendamente agressiva e desmotivada e, mais, sem qualquer lastro de veracidade. É fundamental destacar que no processo nº 1032654- 82.2021.8.11.0041, a ação foi julgada improcedente, confirmando que a conduta imputada a recorrente, caracterizada como prática de golpe, é falsa. Isso significa que o recorrente não pode ser rotulado como "golpista", conforme foi indevidamente noticiado pela recorrida. A veiculação de tal matéria, portanto, constitui um ataque à honra do recorrente, tendo em vista que não há comprovação de qualquer envolvimento dele em ações fraudulentas ou ilícitas”
(sic).

A par destes argumentos, pugna
“[...]seja CONHECIDO e PROVIDO o presente Recurso para reformar “in totum” a r. sentença de primeiro grau, por conseguinte, condenar a Recorrida a reparação dos danos morais ante ao uso abusivo da liberdade de imprensa, que resulta na violação da imagem de alguém inocente perante a Justiça”
(sic).

Contrarrazões ofertadas no Id. 255654711 postulando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal não recolhido, em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em face da apelante, conforme Id. 256583152.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal acerca da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a não verificação de abuso na reportagem publicada, uma vez que para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Ressai dos autos, que a parte Requerente alega que tomou conhecimento de que a primeira Requerida Folhamax publicou reportagem que lhe causou “grave ataque à sua imagem”, em que tais ataques se dão em razão da reportagem publicada no dia 08/01/2022, no sítio eletrônico da Ré, onde comunicou à sociedade decisão exaurida em processo em que a parte Autora, se encontra no polo passivo daquela demanda, requerendo a condenação por dano moral.

[...]

POIS BEM.
A questão exige a apreciação de dois direitos constitucionalmente garantidos: de um lado o direito a liberdade de imprensa (CF/88, art. 5°, incisos IV, IX e XIV e art. 220), e de outro o direito a honra e imagem (art. 5°, inciso X). Ressalta-se que nenhum dos princípios mencionados são absolutos, já que eles encontram limites no ordenamento jurídico pátrio e na própria Constituição Federal que os garante.

É certo que o simples fato de dar publicidade a atos da administração pública e de repercussão social não caracteriza violação aos direitos de honra ou de imagem, no entanto, deve ser analisado se houve abuso na maneira de narrar os fatos.

O artigo 187 do Código Civil é claro ao estabelecer que comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede os limites impostos. Assim, é imprescindível verificar se a parte Requerida ao dar publicidade aos fatos narrados excedeu os limites da informação.

Neste contexto, é possível perceber que na matéria jornalística publicada dizem respeito ao processo nº 1032654-82.2021.8.11.0041, que tramita perante a 3ª Vara Cível de Cuiabá/MT, e em que pese as alegações da parte Autora no sentido de que a notícia veiculada pelas partes Rés ocorreu sem a devida observância da verdade dos fatos, baseando-se apenas nos fato discorridos na petição inicial daqueles autos, da simples leitura da matéria publicada, não vislumbro excesso da liberdade de informação por parte dos Requeridos, sobretudo considerando que inexiste nos autos elementos de prova que demonstre a falsidade das informações veiculadas (Id. 91323723), fazendo menção acerca da exposição fática, bem como realizando a citação de trechos da decisão proferida no corpo da notícia veiculada daquela lide.

[...]

A par destas considerações, constata-se que a matéria publicada (Id. 91318609), se ateve a narração dos fatos, uma vez não verificada nenhuma expressão vexatória que desabone a imagem da parte Autora.

Nesta trilha, o art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito, cabendo ao Autor demonstrar concretamente o alegado.

[...]

Destarte, repisa-se que o ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito que certamente atraiu para o autor o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou o fato constitutivo do seu direito para comprovar de forma satisfatória o quanto alegado de lesão a imagem, ou violabilidade da intimidade da vida privada, da honra, a assegurar o direito de indenização pelos danos decorrentes da violação, o que não ocorreu no presente caso.

[...]

Nesta toada, verifica-se que os eventuais constrangimentos sofridos pela parte Autora em decorrência da publicação do fato ocorrido na matéria veiculada, não possuem o condão de tornar a matéria jornalística ilícita, bem como, ao analisar as provas colacionadas aos autos, especialmente àquelas juntadas com a petição inicial (notícias e matérias jornalísticas), não se verifica excesso ou ato ilícito capaz de justificar reparação civil (art. 186, CC/02). Isso porque, embora sob o ponto de vista da parte Autora tenha havido excesso na divulgação, verifica-se que a matéria impugnada, não ultrapassou a liberdade de imprensa e o acesso à informação.

Desta forma, ao contrário do que a parte Autora alega, a matéria publicada pela parte Requerida apenas exerceu o direito de informação, não se verificando nenhuma irregularidade ou possui intenção de caluniar, difamar ou injuriar.

[...]

Dessa forma a definição legal enseja a compreensão do exercício da liberdade de imprensa, de forma responsável, dentro de limites bem definidos, com obrigação de divulgação da verdade, do fato, sem desbordar do objetivo primordial, que é a informação fidedigna.

A partir dessa concepção, tenho que no caso dos autos não restou configurada a ilicitude da conduta dos demandados, uma vez que a matéria publicada veiculada tem cunho eminentemente informativo, e ainda, entendo que o contexto da reportagem em nada denegriu a honra ou a imagem da parte Requerente, não lhe conferindo caráter ofensivo.

Neste prisma, não tendo a publicação ultrapassado o limite da informação, nem se vislumbrando nela cunho atentatório a dignidade e imagem do Requerente, não se sustenta a tese de ilicitude na conduta da parte Ré, na época dos fatos.

Ressalto ainda que a matéria jornalística não vai além da narrativa do fato, amparada na liberdade de informação, não podendo ser considerada ofensiva, sendo descabido o dever de indenizar pretendido.

[...]

Desse modo, à míngua de quaisquer motivos que infirmem ou fragilizem a tese empossada pela parte Autora, não restou verificado o abuso na reportagem publicada com a intenção de denegrir a sua reputação, bem como existência de dano decorrente de tal conduta, uma vez que para haver juízo condenatório é necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe à parte Autora a prova do fato constitutivo do direito afirmado, situação que não ficou devidamente comprovada nos autos, ante ausência arcabouço probatório, impondo-se a improcedência da ação.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES

os pedidos formulados na inicial pela parte Requerente

ADRIANO DE LIMA PLENS,

em desfavor de

EMPRESA JORNALÍSTICA FOLHAMAX MATO GROSSO - CR COMUNICAÇÃO E ASSESSORIA LTDA., RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS e CLAUDIOMIR GONÇALO DE MORAES, e por consequência,
CONDENO
a parte Autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85,§2º do Código de Processo Civil,
ficando suspensa a exigibilidade por ser a parte Requerente beneficiária da justiça gratuita
(Id. 93623159),

nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo Civil.”
(Id. 255654700)

Pois bem. Não obstante o esforço argumentativo do patrono do apelante, não se defluiu das provas coligidas nos autos outra conclusão que não aquela a que chegou o Juízo primevo, de modo que não vejo motivos para modificá-la, dada a percuciente análise realizada pelo Julgador singular.

Sabe-se que o direito à liberdade de manifestação está consagrado na Constituição Federal (art. 5º, IV), assegurando ao indivíduo
“livre manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato”
. Do mesmo modo, o artigo 220 da Carta Magna estabelece que
“A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”
.

Por outro lado, não se desconhece que tal garantia não é absoluta, encontrando seu óbice no exato instante que atinge outra garantia constitucionalmente prevista, reservando ao Poder Judiciário a função de dirimir tal conflito utilizando-se princípios consagrados como o da proporcionalidade, atento às nuanças do caso concreto.

Sobre o tema, destaca-se a lição de Daniel Sarmento que assevera:

“A liberdade de expressão não constitui um direito absoluto. De acordo com o famoso exemplo invocado pelo juiz norte-americano Oliver Wendell Holmes, esta liberdade não vai ao ponto de proteger a pessoa que grita "fogo!" no interior de um cinema lotado. São inúmeras as hipóteses em que o seu exercício entra em conflito com outros direitos fundamentais ou bens jurídicos coletivos constitucionalmente tutelados. Tais conflitos devem ser equacionados mediante uma ponderação de interesses, informada pelo princípio da proporcionalidade, e atenta às peculiaridades de cada caso concreto.”
(
in
‘Comentário à Constituição do Brasil’. 1ª ed. São Paula: Saraiva, 2014. pág. 257).

Contudo, não pode passar desapercebido que somente em casos extremos serão autorizadas restrições prévias ao exercício dessa liberdade, isto porque está em um elevado patamar na ordem constitucional. A propósito:

“Nas resoluções dessas colisões, deve-se partir da premissa de que a liberdade de expressão situa-se num elevado patamar axiológico na ordem constitucional brasileira, em razão da sua importância para a dignidade humana e a democracia. Tal como ocorre em países como Estados Unidos, Alemanha e Espanha, também é possível falar-se no Brasil em uma 'posição preferencial' a priori dessa liberdade pública no confronto com outros interesses juridicamente protegidos. Esta foi a posição expressamente adotada pelo STF, no julgamento da ADPF 130.

Outra orientação geral importante é a de que apenas em hipóteses absolutamente excepcionais são admissíveis restrições prévias ao exercício desta liberdade, em favor da tutela de direitos ou outros bens jurídicos contrapostos, e tão somente por meio de decisões judiciais (reserva de jurisdição). A regra geral, que se infere claramente da nossa Constituição, é a de que os eventuais abusos e lesões a direitos devem ser sancionados e compensados posteriormente.”
(SARMENTO, Daniel.
In
‘Comentário à Constituição do Brasil’. 1ª ed. São Paula: Saraiva, 2014. pág. 257).

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça (REsp nº. 1652588/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento 26/09/2017, DJe 02/10/2017) decidiu nos seguintes termos:

“(...) 1. Enquanto projeção da liberdade de manifestação de pensamento,
a liberdade de imprensa não se restringe aos direitos de informar e de buscar informação, mas abarca outros que lhes são correlatos, tais como os direitos à crítica e à opinião. Por não possuir caráter absoluto, encontra limitação no interesse público e nos direitos da personalidade, notadamente à imagem e à honra, das pessoas sobre as quais se noticia. 2. Diferentemente da imprensa escrita, a radiodifusão consiste em concessão de serviço público, sujeito a regime constitucional específico, que determina que a produção e a programação das emissoras de rádio e televisão devem observar, entre outros princípios, o respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família (art. 221, IV, da CF). 3. A liberdade de radiodifusão não impede a punição por abusos no seu exercício, como previsto no Código Brasileiro de Telecomunicações, em disposição recepcionada pela nova ordem constitucional (art. 52 da Lei nº 4.117/1962). 4. Em se tratando de matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por danos morais exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro.
5. No caso vertente, a confirmação do entendimento das instâncias ordinárias quanto ao dever de indenizar não demanda o reexame do conjunto probatório, mas apenas a sua valoração jurídica, pois os fatos não são controvertidos. 6. Não configura regular exercício de direito de imprensa, para os fins do art. 188, I, do CC/2002, reportagem televisiva que contém comentários ofensivos e desnecessários ao dever de informar, apresenta julgamento de conduta de cunho sensacionalista, além de explorar abusivamente dado inverídico relativo à embriaguez na condução de veículo automotor, em manifesta violação da honra e da imagem pessoal das recorridas. 7. Na hipótese de danos decorrentes de publicação pela imprensa, são civilmente responsáveis tanto o autor da matéria jornalística quanto o proprietário do veículo de divulgação (Súmula nº 221/STJ). Tal enunciado não se restringe a casos que envolvam a imprensa escrita, sendo aplicável a outros veículos de comunicação, como rádio e televisão. Precedentes. (...)”
(Negritei)

Vê-se, portanto, nas hipóteses envolvendo matéria veiculada pela imprensa, a responsabilidade civil por dano moral (art. 186, CC/02) exsurge quando fica evidenciada a intenção de injuriar, difamar ou caluniar terceiro. A
contrario sensu
, não configura ofensa à honra e à imagem a matéria jornalística que apenas reproduziu os fatos constantes em decisão judicial (Id. 255653749).

A liberdade de informação, sobretudo quando potencializada pelo viés da liberdade de imprensa, assume um caráter dúplice. Isso porque é direito de informação tanto o direito de informar quanto o de ser informado, e, por força desse traço biunívoco, a informação veiculada pelos meios de comunicação deve ser verdadeira, já que a imprensa possui a profícua missão de difundir os fatos.

Nota-se que, se por um lado, não se permite a leviandade por parte da imprensa e a publicação de informações absolutamente inverídicas que possam atingir a honra da pessoa, não é menos certo, por outro lado, que da atividade jornalística não são exigidas verdades absolutas, provadas previamente em sede de investigações no âmbito administrativo, policial ou judicial.

Na seara de revelação pela imprensa de fatos da vida íntima das pessoas, o digladiar entre o direito de livre informar e os direitos de personalidade deve ser balizado pelo
interesse público na informação veiculada
, para que se possa inferir qual daqueles direitos deve ter uma maior prevalência sobre o outro no caso concreto.

In casu
, analisando detidamente as provas produzidas, mormente àquelas juntadas com a exordial, a conclusão jurídica razoável é de ausência de ato ilícito na divulgação de matéria jornalística capaz de justificar reparação civil (art. 186, CC/02).

Verifica-se que em Id. 248946650 foi anexada a reportagem veiculada no referido programa, nesta, verifica-se o seguinte conteúdo:

“Um morador de Cuiabá que caiu num golpe ao comprar por R$ 80 mil uma casa anunciada no site OLX por um casal de golpistas agora trava uma batalha judicial contra os falsários para reaver o valor do prejuízo. O juiz Luiz Octávio Oliveira Saboia, da 3ª Vara Cível, concedeu liminar e determinou que o Banco Central proceda com a busca de eventuais contas existentes em nome dos golpistas Márcia Cristina Menezes Gualberto Silva Plens, de 29 anos, e Adriano de Lima Plens, de 42 anos, para bloqueio do valor até o limite de R$ 80 mil.

De acordo com o relato contido na ação cautelar de arresto ajuizada por F.M.V.A, depois que ele comprou o imóvel localizado na Rua 18, lote 29, quadra 28, no bairro Tropical Ville, em Cuiabá, oferecido pelo casal, tentou transferir a propriedade para seu nome e descobriu que o imóvel pertence à empresa Elmo Engenharia Ltda. Ou seja, o casal vendeu bem alheio como se fosse próprio.

Na peça inicial, o autor relata que Márcia Cristina e Adriano de Lima anunciaram o imóvel na OLX e ele comprou na boa fé. Inclusive, houve assinatura de contrato de compra e venda.

Contudo, ao finalizar a compra, percebeu que havia caído num golpe. Ele procurou uma delegacia e registrou um boletim de ocorrência narrando toda a situação. Relatou que ao ver o anúncio entrou em contato por telefone com o vendedor se identificou como Adriano de Lima Plens. O homem disse que sua esposa Márcia Cristina Menezes Gualberto Silva era proprietária da casa. Alegou que o lote estava quitado perante a Elmo Engenharia, antiga proprietária do imóvel.

Adriano e Márcia elaboraram um contrato de compra e venda e reconheceram a firma em cartório. Na sequência, o comprador efetuou uma transferência.

No dia seguinte ligou para o casal para pegar as chaves da casa e Adriano disse que estava viajando e que logo lhe entregaria as chaves. O comprador entrou em contato com a empresa Elmo Engenharia e foi informado pelo atendente que o imóvel não era de Márcia Cristina.

Foi informado ainda que o imóvel estava com ordem de despejo em nome de outra mulher. Diante da constatação do golpe, o comprador recorreu à Justiça com a ação protocolada em setembro de 2021.

Em 8 de novembro do ano passado, o pedido de liminar tinha sido negado pelo mesmo magistrado. O autor pediu reconsideração da decisão.

Em novo despacho assinado no dia 15 de dezembro de 2021 o juiz Luiz Octávio Oliveira Saboia acolheu o pedido do autor. “Com a juntada da certidão de inteiro teor do imóvel, do qual se extrai que pertence à terceiros, verifica-se que a parte litigantes fora ludibriada por terceiros golpistas, quando da realização de compra e venda do lote, verifica-se presente o perigo do dano”, pontuou o magistrado ao acrescentar que "ademais, é notório o perigo de dano, vez que o dinheiro pode desaparecer e comprometer a efetividade da demanda. A despeito da plausibilidade das alegações tecidas pela parte exequente, especialmente sobre a oficialização do contrato de compra e venda é possível verificar que a requerente acostou aos autos o contrato de compra e venda e o comprovante dos valores pagos”.

O juiz Luiz Octávio Ribeiro determinou que o Banco Central busque possíveis contas em nome do casal e bloqueio os valores que estiverem disponíveis.”

Veja-se que a matéria limitou-se a informar o conteúdo da decisão judicial. Tal forma que não extrapolou os limites da razoabilidade e da moralidade, pois apenas relatou o corrido.

Embora não se negue que tal assunto gere desconforto ao apelante ao ser publicado em veículo de comunicação, tendo toda a sociedade livre acesso às informações, infere-se que, ao contrário do que alegou na inicial, o conteúdo da notícia não é capaz, por si só, violar sua imagem e honra, justamente porque não se extrai dos autos relevante juízo de valor acerca da conduta do requerente.

Proibir ou penalizar as publicações jornalísticas nesses moldes, ocasionaria uma afronta à própria Constituição Federal (art. 5º, IV e art. 220), a qual assegura a livre manifestação do pensamento e acesso da informação pela população, os quais necessitam estar a par dos acontecimentos que possuem interesse público.

Assim, verifica-se que os apelantes não se desincumbiram de seu ônus processual, como determina o artigo 373, inc. I, do CPC/15, já que do exame detido da reportagem divulgada na imprensa de radiodifusão local não é possível extrair os fatos/consequências afirmadas pelo demandante na petição inicial, porquanto não se observa qualquer insulto ou ofensa à sua dignidade, tampouco violação à sua honra subjetiva, razão pela qual não se vislumbra a caracterização de ato ilícito a ensejar a responsabilidade civil da apelada.

A propósito, em casos correlatos aos dos autos, já decidiu este e. Sodalício,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PESSOA JURÍDICA –
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE OFENSA À HONRA OBJETIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A ocorrência de dano moral à pessoa jurídica, em face de veiculação de matéria jornalística, depende da comprovação da repercussão a sua honra objetiva, de modo que, inexistindo tal prova acerca do reflexo, a indenização é indevida
.”
(N.U 0005033-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)
(Negritei)

“
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
MATÉRIA JORNALÍSTICA – CARÁTER INFORMATIVO – LIBERDADE NO EXERCÍCIO DO DIREITO À INFORMAÇÃO – ATO ILÍCITO E ABUSO DE DIREITO NÃO CONFIGURADOS
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11º, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não constitui ato ilícito a matéria jornalística que se limita a noticiar os fatos que ocorreram na ocasião, ainda que haja tom crítico e questionamento acerca da eficiência do serviço e o emprego das verbas públicas.

2. Somente haverá ato ilícito e, consequentemente, dano moral, se a publicação jornalística exceder a liberdade de imprensa, o direito de informar e o de pensamento de uma parte que venha a afetar o direito à honra e imagem de outra, ultrapassando os meros aborrecimentos.

3. Se a matéria veiculada aborda tema de interesse social e tem como “vítima” pessoa pública, tem-se aí o mero exercício do direito de informar, praticado de maneira obediente aos ditames da CF (art. 220), o que torna patente, pela licitude da conduta, a não configuração do fato gerador do dano extrapatrimonial indenizável.

4. Nos termos do art. 85, §11º, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2º, do art. 85, do CPC.

5. Recurso não provido. Sentença mantida.”
(N.U 0000495-34.2013.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 03/04/2024) (Negritei)

Logo, à míngua de pressuposto necessário à configuração da responsabilização civil, inexiste amparo à pretensão inicial, mostrando-se, pois, irretocável a r. sentença
a quo
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025